Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701268-57.2020.8.07.0008 RECORRENTES: ALESSANDRO ALVES NOGUEIRA, ROGÉRIO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DOS ACUSADOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DE RAFAEL CARDOSO DE SOUZA CONHECIDO EM PARTE, RECURSOS DE ALESSANDRO ALVES NOGUEIRA E DE ROGÉRIO DA SILVA SANTOS CONHECIDOS; TODOS DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e pela confissão dos acusados. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. 4. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato. 5. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico das vítimas. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie. 6. Demonstrado nos autos que os acusados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. 7. Condenado o acusado à pena superior a oito anos de reclusão, além de ser reincidente, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. 8. Recurso de RAFAEL CARDOSO DE SOUZA conhecido em parte; recursos de ALESSANDRO ALVES NOGUEIRA e de ROGÉRIO DA SILVA SANTOS conhecidos; todos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do CP e 158 do CPP, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa à utilização de arma de fogo, ante a ausência de realização de exame pericial no artefato, assim como, por considerar exclusivamente a palavra da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 59 do CP e 158 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.” (AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).” (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 2/3/2022). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos com fundamento da alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030